Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-50.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-50.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILTON MACEDO BRITO

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento (Ofev® – nintedanibe) e de indenização por danos morais. O autor, diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, requereu judicialmente o fornecimento do fármaco prescrito por especialista e o pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. A sentença baseou-se em pareceres da CONITEC e NATJUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS; e
(ii) se a recusa administrativa enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ e Tema 793 do STF: relatório médico fundamentado, demonstração de incapacidade financeira e registro do medicamento na ANVISA.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes públicos e o direito do paciente ao fornecimento de medicamentos imprescindíveis à manutenção da vida e da saúde.

Ausência de comprovação de conduta lesiva ou falha administrativa a justificar o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e determinar o fornecimento do medicamento solicitado, nos termos do relatório médico, com direcionamento inicial da execução em face do Estado da Bahia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196; CPC, art. 85, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2018; TJBA, Apelação nº 8004779-26.2020.8.05.0039, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 04.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000130-50.2025.8.05.0198
, em que figuram como apelante MILTON MACEDO BRITO e como apelada MUNICIPIO DE PLANALTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)